Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-49.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002673-49.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, EVANILDA VIEIRA SILVA ALMEIDA

APELADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, FABRICIO FAGGIANI DIB

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL. SEQUELAS PERMANENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO: COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a ré (rede de supermercados) ao pagamento de R$ 45,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais. A autora sofreu queda no interior do estabelecimento comercial em 03/01/2020, em razão de piso molhado sem sinalização adequada, vindo a ficar inconsciente. A apelante é portadora de endoprótese não convencional na perna esquerda, decorrente de tumor maligno que resultou em aposentadoria por invalidez, além de ser polialérgica. O laudo pericial atestou que a fratura sofrida é compatível com o acidente, tendo a periciada evoluído com dor crônica, necessidade de uso de muletas e incapacidade laborativa total por tempo indeterminado. Pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e o ressarcimento integral dos danos materiais comprovados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) é adequado e proporcional à extensão do dano sofrido pela apelante, considerando as conclusões do laudo pericial que atesta incapacidade laborativa total, sequelas permanentes e dor crônica, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização; (ii) estabelecer se os danos materiais comprovados nos autos (gastos com combustível, estacionamento, medicamentos e co-participação do plano de saúde) devem ser integralmente ressarcidos, ante o nexo de causalidade entre o acidente e os gastos realizados pela apelante, reconhecido no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre consumidor e estabelecimento comercial configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que estabelece a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O dever de segurança é inerente à atividade comercial e abrange a obrigação de manter ambiente livre de riscos previsíveis. A ausência de sinalização adequada em área com piso molhado configura falha no dever de segurança e defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do estabelecimento pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

5. O laudo pericial constitui prova técnica essencial, produzida sob o crivo do contraditório, devendo ser valorado pelo julgador nos termos do art. 479 do CPC, que impõe a indicação expressa dos motivos pelos quais o magistrado acolhe ou rejeita as conclusões do perito. A desconsideração imotivada das conclusões periciais configura afronta ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

6. O dano moral decorrente de acidente de consumo com lesões físicas configura-se in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, dispensando comprovação específica do abalo psicológico. Conforme lição de Sergio Cavalieri Filho, o dano moral está ínsito na própria ofensa e decorre da gravidade do ilícito em si.

7. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que impõem ao julgador o dever de estabelecer relação de adequação entre o dano sofrido e a compensação devida, considerando: a gravidade da conduta do ofensor; a extensão do dano; as condições pessoais da vítima; a capacidade econômica das partes; e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

8. A tarifação ou estudo matemático não constitui critério adequado para fixação de danos morais, cabendo ao juiz avaliar a magnitude da lesão sofrida pela vítima utilizando-se da prova, da realidade que o cerca e das máximas de experiência, conforme doutrina de Sílvio de Salvo Venosa, Carlos Alberto Ghersi e Antonio Jeová Santos.

9. A indenização por dano moral cumpre tríplice função: compensar a dor moral sofrida pela vítima; punir o ofensor; e desestimular o ofensor e outros membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

10. No caso concreto, a majoração do quantum indenizatório justifica-se pela análise dos seguintes elementos: (i) gravidade da conduta - omissão no dever de segurança ao manter piso molhado sem sinalização, expondo consumidores a risco previsível e evitável; (ii) extensão do dano - incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, dor crônica e necessidade de uso de muletas, configurando sequelas permanentes; (iii) condições pessoais da vítima - pessoa já debilitada por câncer, portadora de endoprótese e polialérgica, cujo estado de saúde foi significativamente agravado; (iv) capacidade econômica do ofensor - grande rede de supermercados com expressiva capacidade econômica; (v) inadequação do valor inicial - R$ 15.000,00 revela-se insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

11. Portanto, mostra-se razoável e proporcional pelos elementos constantes nos autos, bem como pelos parâmetros da doutrina e jurisprudência pátrias, a fixação do importe de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

12. Os danos materiais comprovados documentalmente e amparados pelo nexo de causalidade reconhecido no laudo pericial devem ser integralmente ressarcidos, nos termos do art. 944 do Código Civil, que estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. Os gastos com combustível, estacionamento, medicamentos e co-participação do plano de saúde decorrem diretamente do evento danoso e não teriam ocorrido se não fosse o acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002673-49.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante VALDECI PEREIRA DOS SANTOS LIMA e como apelada SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .